Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714142-67.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, MATHEUS DA ROSA SILVA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Matheus da Rosa Silva e apelação adesiva interposta pela Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória interpôs apelação adesiva sem a demonstração do recolhimento do preparo e não tem o benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator